Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-07.2018.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000268-07.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO KNAPIK - CPF: 987.460.061-68 (APELADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), EVELISE JUSSANA BALESTRIN 80130712000 - CNPJ: 16.880.453/0001-90 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO – AUTOR COMPRADOR DO MAQUINÁRIO DA PARTE REQUERIDA VENDEDORA SUPORTOU O PERDIMENTO DO BEM EM RAZÃO DE BUSCA E APREENSÃO INTENTADA CONTRA ELA EM OUTRA DEMANDA AJUIZADA PELA VENDEDORA ORIGINÁRIA DO BEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ÉDITO REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA, CONCISA E SUFICIENTE – ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO JURÍDICA ADOTADA – JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR ACERCA DE TODAS AS ALEGAÇÕES SUSCITADAS PELAS PARTES – FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO – DESCABIDA CARÊNCIA PORQUE CARACTERIZADA CONSTTUIÇÃO EM MORA COM A CITAÇÃO NO PROCESSO JUDICIAL – DESCABIDO ARGUMENTO DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IRRELEVANTE ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – PARTE REQUERIDA TINHA CIÊNCIA DE QUE ADQUIRIU O MAQUINÁRIO MEDIANTE PAGAMENTO A PRESTAÇÕES – EMBORA POSSÍVEL NÃO ERA IMPERATIVO AO AUTOR LITIGAR JUDICIALMENTE CONTRA TERCEIRO VISANDO REAVER O MAQUINÁRIO QUE LHE FOI TOMADO PELO INADIMPLEMENTO DA REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença recorrida, porque o juízo
a quo
apresenta de forma clara, concisa e suficiente os fundamentos pelos quais concluiu pela procedência do pedido, não havendo que se falar em qualquer vício, na medida em a motivação fática e jurídica apresentada no édito recorrido repele totalmente os argumentos aduzidos pela parte requerida, os quais não possuem o condão de infirmar a robusta conclusão jurídica adotada.

Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida, a qual, como sobredito, por seu conjunto e teor, refuta totalmente os argumentos da parte recorrente aduzido na origem.

Não há que se falar em carência de ação por alegada falta de constituição em mora, na medida em que o ato de citação do presente processo judicial regularmente constitui em mora a requerida, já que inequivocamente a partir de tal ato se tornou de toda a problemática que conduziu ao ajuizamento da pretensão de rescisão de contrato e perdas e danos.

Descabido o argumento de impossibilidade da rescisão diante do adimplemento integral do contrato de compra e venda, na medida em que o autor suportou o total perdimento do bem objeto do negócio jurídico em razão da busca e apreensão decorrente de inadimplência da parte requerida, o que denota de forma evidente que o comprador suportou total prejuízo em razão de conduta da parte vendedora.

Irrelevante o argumento de ausência de má-fé, porque inegável que a parte requerida tinha ciência de que adquiriu o maquinário mediante pagamento a prestações e, em razão da demanda de busca e apreensão promovida em razão de sua inadimplência, a parte autora suportou total prejuízo.

Inaplicável o argumento de que a parte autora teria atuado em violação do
venire contra factum proprium
, isso porque, embora lhe fosse possível litigar judicialmente contra terceiro visando reaver o maquinário que lhe foi tomado pelo inadimplemento da requerida, como assim o fez, tal possibilidade não exclui a pretensão de ressarcimento pelas perdas e danos contra a parte vendedora por todo o prejuízo suportado, sendo indiferente, destarte, a extinção sem mérito das mencionadas causas ao deslinde desta demanda de rescisão de contrato e reparação de danos.

O perdimento do maquinário objeto de compra e venda pelo autor decorreu inequivocamente de
“inadimplemento da ré junta à vendedora da máquina”
, tendo a parte auora, de inteira boa-fé, adquirido da ré a escavadeira acreditando inexistir quaisquer débitos envolvendo o maquinário.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1000268-07.2018.8.11.0040

APELANTE: EVELISE JUSSANA BALESTRIN - ME

APELADO: MARCELO KNAPIK

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVELISE JUSSANA BALESTRIN - ME
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, o qual, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS”
número 1000268-07.2018.8.11.0040, ajuizada contra a parte requerida apelante pela parte autora apelada
MARCELO KNAPIK
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial,
“para DECLARAR rescindido o Contrato de Compra e Venda pactuado entre as partes quanto à aquisição de uma máquina escavadeira marca/modelo Yuchai YC, 230 LC, ano de fabricação 2012 e, de efeito, CONDENAR a requerida em RESTITUIR/INDENIZAR o requerente na quantia R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) paga a título de quitação da máquina (escavadeira) objeto da lide, com correção monetária pelo INPC a contar da busca e apreensão do bem, acrescida de juros de 1% a.m. a partir da citação válida”
, bem como condenar a
“requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil”
(sic).

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 189548661.

Nas razões do apelo Id. 189548663, a parte requerida apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por alegada falta de fundamentação, bem como a carência de ação por falta de constituição em mora.

No mérito propriamente dito, defende, em suma, a impossibilidade da rescisão diante do adimplemento integral do contrato de compra e venda; a ausência de má-fé de sua parte; e a violação do
venire contra factum proprium
pelo apelado, porque o perdimento do bem teria decorrido da extinção sem resolução das demandas por ele propostas.

Pede, assim, que seja conhecido e provido o apelo para:
“a)- decretar a nulidade da sentença na forma dos fundamentos do item 2; e b)- vencido o pleito anterior, seja provido para, acolhendo qualquer dos fundamentos lançados no item 3, reformar a r. sentença para julgá-la improcedente”
(sic).

Intimada, a parte autora apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 189548665, aduzindo a correção da sentença recorrida, porque,
“embora a Recorrente tenha apresentado certidões negativas e até mesmo a Nota Fiscal do objeto adquirido, restou plenamente demonstrado nos documentos trazidos aos autos de que, a Recorrente não quitou integralmente o bem e este, apresentava débitos financeiros, junto à concessionário vendedora do maquinário”
(sic). Requer, assim, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários.

Na decisão Id. 202510165 foi
indeferida
a gratuidade de justiça vindicada pela parte apelante, isto após devida intimação para comprovação de que fazia jus à benesse.

Comprovado o recolhimento das custas de preparo, foi certificado no Id. 203802197 a regularidade do recolhimento do preparo recursal.

Pedido de retirada do processo da pauta de julgamento pelo plenário virtual para fins de sustentação oral na peça Id. 205745697, pela parte apelante.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurge-se a parte apelante requerida contra sentença que contra ela
julgou procedente pretensão de rescisão de contrato de compra e venda de maquinário.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo nº 1000268-07.2018.8.11.0040

Requerente: Marcelo Knapik

Requerido (a): Evelise Jussana Balestrin - ME

VISTOS ETC,

Marcelo Knapik
ajuizou a presente “Ação de Rescisão Contratual” em face de
Evelise Jussana Balestrin - ME
, almejando, em suma, a declaração da rescisão do Contrato de Compra e Venda entabulado entre as partes em 17/07/2013, no qual envolveu a aquisição por parte do autor de uma máquina escavadeira marca/modelo Yuchai YC, 230 LC, ano de fabricação 2012, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), tendo como forma de pagamento a entrega pelo requerente de uma pá-carregadeira da marca XGMA, modelo 93200, ano fabricação 2011, número de série CX00932POO182308, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e restante em espécie.

Em curta síntese, aduziu que embora tenha cumprido todas as obrigações do contrato, que surpreendido em 30/11/2013 com uma medida de busca e apreensão sobre o bem adquirida da ré, medida oriunda dos autos do processo nº 0006689-81.2013.8.11.0015, ajuizada na comarca de Sinop/MT, o que ensejou de sua parte outras duas ações judiciais, sendo elas: Ação Cautelar de Busca e Apreensão (autos n° 0018226-74.2013.8.11.0015) e Ação de Rescisão Contratual (autos 0001868-97.2014.8.11.0015), extintas sem resolução do mérito.

Asseverou que em razão da busca e apreensão da máquina objeto do contrato em discussão acabou que por sofrer os danos matérias narrados na peça de ingresso, sejam pela entrega ao réu de sua máquina (pá-carregadeira), assim como ante a busca e apreensão da máquina adquirida da demandada (escavadeira), além da quantia em dinheiro ofertada como parte do pagamento no negócio entabulado com a requerida, impondo, nesse sentido, a condenação da ré em indenizá-lo na forma pretendida na exordial.

Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos.

Instruiu a inicial com documentos.

Conciliação sem êxito (id. 16827872) diante da ausência da parte requerente.

Em contestação (id. 17463020), a requerida defendeu a improcedência dos pedidos, ao argumento de que entregou ao autor todas as certidões negativas apontando a inexistência de qualquer registro de alienação fiduciária, reserva de domínio, ou de qualquer ônus sobre a máquina objeto do contrato; ausência de sua constituição em mora; a impossibilidade de rescisão do contrato pelo adimplemento total do pactuado, inclusive, tendo a ré adquirido o bem em pagamento à vista da vendedora Flux. Com. Impor. Export. Dist. Ltda, bem como de ter apresentado defesa na medida cautelar movida pela vendedora da máquina (Flux. Com. Impor. Export. Dist. Ltda) nos autos n° 0006689-81.2013.8.11.0015, distribuído perante a Comarca de Sinop/MT, o qual ainda pendia de julgamento, sustentando, ainda, que o autor foi único responsável pela perda da posse do bem, vez que deveria ter promovido a medida judicial que entendia a ré como cabível, no caso, embargos de terceiros.

Acostou documentos.

Réplica (id. 19081565).

Intimadas, a parte requerida manifestou pelo julgamento antecipado da lide (id. 25157958) e, de outro lado, o autor pela produção de prova oral, oportunidade em que arrolou testemunha (id. 25657127).

A decisão id. 80633108 saneou o feito e acolheu o pedido de produção de prova testemunhal postulada pelo autor e, para tanto, designou a audiência de instrução e julgamento.

A oitiva da testemunha restou prejudicada em razão de sua ausência na audiência de instrução e julgamento realizada. Ainda em audiência, as partes apresentaram memoriais remissivos (id. 92882379).

É o necessário.

Decido.

O feito encontra-se devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo, portanto, a necessidade de produção de outras provas, senão daquelas já coligidas aos autos.

Não havendo questão processual pendente de análise, passo diretamente ao mérito da causa.

A pretensão inicial comporta acolhimento.

Malgrado o esforço argumentativo da requerida, é dos autos que o autor logrou êxito em comprovar satisfatoriamente mediante as provas acostadas ao presente feito a existência do contrato de compra e venda entre as partes, assim como a inadimplência contratual por parte da requerida, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC
[1]
).

No caso em tela, embora sustente ter adquirido a máquina com pagamento à vista, em análise dos autos da ação medida cautelar de busca e apreensão manejada pela vendedora do bem em face da requerida, verifico que a máquina foi adquirida de forma parcelada e não à vista, conforme defendido pela ré, que, no ato da compra, ofertou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de a título de entrada, assumindo mais 15 parcelas de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), o que afasta sua tese de não ter qualquer responsabilidade quanto alegado não cumprimento do contrato, pois entregou o bem ao autor mediante a apresentação de certidões negativas de inexistência de qualquer registro de alienação fiduciária, reserva de domínio, ou de qualquer ônus sobre a máquina objeto do contrato.

Nessa toada, vale registrar que a mencionada ação cautelar de busca e apreensão ajuizada pela vendedora da máquina em desfavor da ré teve sua pretensão inicial julgada procedente para o fim consolidar nas mãos da requerente (vendedora) o domínio e a posse plena da escavadeira, cuja apreensão liminar restou tornada como definitiva, conforme se observa daqueles autos.

Desta forma, não há que se falar em ausência de constituição em mora da requerida, tampouco da impossibilidade de rescisão do contrato pelo adimplemento total do pactuado e/ou de qualquer responsabilidade do autor na perda da posse do bem, vez que o inadimplemento da ré junta à vendedora da máquina notadamente deu causa à perda da posse do bem pelo requerente, que, de inteira boa-fé, adquiriu da ré a escavadeira acreditando inexistir quaisquer débitos envolvendo o maquinário, o que, porém, não ocorria.

Nesse sentido, dispõe o artigo 422 do Código Civil de 2002, verbis: “
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

Com efeito, concluo que a requerida não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe competia demonstrar, nos termos do inciso II, do artigo 373 do Código de Processo Civil, impondo, assim, a procedência dos pedidos.

A propósito:

“EMENTA
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO –
INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
Constatada a inadimplência do comprador, correta se mostra a rescisão do contrato de compra e venda e o retorno ao status quo ante. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 10063631920198110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A TRANSAÇÃO.
RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS EM DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1. Diante da existência de contrato verbal de compra e venda de veículo, cujo valor não excede ao décuplo do salário mínimo vigente na época da alegada contratação, é permitida a produção de prova unicamente testemunhal, sem que incida a vedação imposta pelo art. 401 do CPC/ 73 (vigente à época da prolação da sentença). 2. Considerando os termos da negociação verbal restou comprovada a compra e venda, por meio de prova oral a amparar o direito do autor, hipótese em que se viabiliza a transferência pretendida. 3. Apelo a que se nega provimento.”
(TJ-PE - APL: 4119339 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 14/11/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2019)

Desta forma, demonstrada por parte do requerente o inadimplemento contratual da parte requerida, na forma do artigo 475, do Código Civil vigente
[2]
, a declaração judicial de rescisão do contrato de compra e venda debatido nos autos e a condenação da ré em indenizar o autor pelos danos materiais provocados por sua inadimplência é medida que se impõe na espécie.

Sobre o tema, colaciono o aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL.
INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR
.
DA RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. 11. No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsão legal (artigo 475 do Código Civil), é autorizada a rescisão contratual prematura à parte lesada pelo inadimplemento contratual, provocado pelo promitente comprador. 3. In casu, configurado o inadimplemento do comprador, ora apelante, é perfeitamente cabível a resolução do contrato de compra e venda objeto da lide e, por conseguinte, exsurge o direito da apelada à reintegração de posse.
4. Em se tratando de arras com caráter penitencial, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte (art. 420, CC/02). 5. O apelante só faz jus à restituição dos valores que efetivamente comprovou ter pago. 6. Apelo desprovido, sem majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO - APL: 03531236820138090158, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 26/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2019)

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 475 do Código Civil/02,
JULGO

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
rescindido o

Contrato de Compra e Venda pactuado entre as partes quanto à aquisição de uma máquina escavadeira marca/modelo Yuchai YC, 230 LC, ano de fabricação 2012 e, de efeito,
CONDENAR
a requerida em
RESTITUIR/INDENIZAR
o requerente na quantia
R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)
paga a título de quitação da máquina (escavadeira) objeto da lide, com correção monetária pelo INPC a contar da busca e apreensão do bem, acrescida de juros de 1% a.m. a partir da citação válida.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se.

Em seguida, em nada sendo postulado pelas partes,
sem a necessidade de novas determinações
, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Primeiramente, constata-se que não prospera

a preliminar de
nulidade da sentença
, porque observa-se que o juízo
a quo
apresenta de forma clara, concisa e suficiente os fundamentos pelos quais concluiu pela procedência do pedido, não havendo que se falar em qualquer vício, na medida em a motivação fática e jurídica apresentada no édito recorrido repele totalmente os argumentos aduzidos pela parte requerida, os quais não possuem o condão de infirmar a robusta conclusão jurídica adotada.

Neste contexto, saliento que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida, a qual, como sobredito, por seu conjunto e teor, refuta totalmente os argumentos da parte recorrente aduzido na origem.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de nulidade do édito recorrido por vício de fundamentação.

De outra feita, não há que se falar em
carência de ação
por alegada falta de constituição em mora, na medida em que o ato de citação do presente processo judicial regularmente constitui em mora a requerida, já que inequivocamente a partir de tal ato se tornou de toda a problemática que conduziu ao ajuizamento da pretensão de rescisão de contrato e perdas e danos.

Também não deve vingar o argumento de impossibilidade da rescisão diante do adimplemento integral do contrato de compra e venda, na medida em que o autor apelado suportou o total perdimento do bem objeto do negócio jurídico em razão da busca e apreensão decorrente de inadimplência da parte requerida apelante, o que denota de forma evidente que o comprador suportou total prejuízo em razão de conduta da parte vendedora.

Irrelevante o argumento de ausência de má-fé, porque, como sobredito, inegável que a parte requerida apelante tinha ciência de que adquiriu o maquinário mediante pagamento a prestações e, em razão da demanda de busca e apreensão promovida em razão de sua inadimplência, a parte autora apelada suportou total prejuízo.

Ademais, inaplicável o argumento de que a parte autora apelada teria atuado em violação do
venire contra factum proprium
, isso porque, embora lhe fosse possível litigar judicialmente contra terceiro visando reaver o maquinário que lhe foi tomado pelo inadimplemento da requerida apelante (do contrato aquisição originária do bem alienado), como assim o fez, tal possibilidade não exclui a pretensão de ressarcimento pelas perdas e danos contra a parte vendedora por todo o prejuízo suportado, sendo indiferente, destarte, a extinção sem mérito das mencionadas causas ao deslinde desta demanda de rescisão de contrato e reparação de danos.

Por fim, saliento que analisando o teor do édito recorrido acima transcrito, infere-se pela sua total correção, na medida em que o perdimento do maquinário objeto de compra e venda pelo autor apelado decorreu inequivocamente de
“inadimplemento da ré junta à vendedora da máquina”
, tendo a parte autora apelada, de inteira boa-fé, adquirido da ré apelante a escavadeira acreditando inexistir quaisquer débitos envolvendo o maquinário.

Nesta toada, salutar repisar os determinantes fundamentos do édito no seguinte sentido:

“(...)

No caso em tela, embora sustente ter adquirido a máquina com pagamento à vista, em análise dos autos da ação medida cautelar de busca e apreensão manejada pela vendedora do bem em face da requerida, verifico que a máquina foi adquirida de forma parcelada e não à vista, conforme defendido pela ré, que, no ato da compra, ofertou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de a título de entrada, assumindo mais 15 parcelas de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), o que afasta sua tese de não ter qualquer responsabilidade quanto alegado não cumprimento do contrato, pois entregou o bem ao autor mediante a apresentação de certidões negativas de inexistência de qualquer registro de alienação fiduciária, reserva de domínio, ou de qualquer ônus sobre a máquina objeto do contrato.

Nessa toada, vale registrar que a mencionada ação cautelar de busca e apreensão ajuizada pela vendedora da máquina em desfavor da ré teve sua pretensão inicial julgada procedente para o fim consolidar nas mãos da requerente (vendedora) o domínio e a posse plena da escavadeira, cuja apreensão liminar restou tornada como definitiva, conforme se observa daqueles autos.

Desta forma, não há que se falar em ausência de constituição em mora da requerida, tampouco da impossibilidade de rescisão do contrato pelo adimplemento total do pactuado e/ou de qualquer responsabilidade do autor na perda da posse do bem, vez que o inadimplemento da ré junta à vendedora da máquina notadamente deu causa à perda da posse do bem pelo requerente, que, de inteira boa-fé, adquiriu da ré a escavadeira acreditando inexistir quaisquer débitos envolvendo o maquinário, o que, porém, não ocorria.

(...)”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
RESCISÃO CONTRATUA
L

C/C BUSCA, APREENSÃO E DEPÓSITO -
PROCEDÊNCIA - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO DECLARADA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO
- - PACTO QUE PREVÊ O A RETENÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO COMPRADOR EM CASO DE RESCISÃO PELA FRUIÇÃO E DETERIORAÇÃO DECORRENTE DO USO DO BEM - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO COMPRADOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

É efeito da rescisão do contrato de compra e venda o retorno das partes ao status quo, o que implica na recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes.

É cabível a condenação do comprador ao pagamento de perdas e danos a título de fruição do bem e sua deterioração, máxime se efetivou o pagamento de apenas uma parcela contratada, cujo quantum, deve ser abatido por ocasião da apuração do que é devido, em liquidação de sentença.”
(N.U 0006104-89.2015.8.11.0037, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – MÉRITO
– COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL VERBAL – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE PARCELAS – RESCISÃO CABÍVEL – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE
– POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE ALUGUEL PELO PERÍODO EM QUE O BEM ESTEVE NA POSSE DO ENTÃO COMPRADOR – COBRANÇA DE MULTA E JUROS DE MORA INCABÍVEL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Preliminar de nulidade rejeitada. Não se pode considerar que a sentença padece de vício extra petita na medida em que a resolução do contrato e aplicação das demais penalidades previstas em lei, a exemplo do disposto no art. 389, do Código Civil, constituem consectário lógico, sob pena de enriquecimento sem justa causa deste último. Mérito. A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé.
Havendo o descumprimento do avençado por um dos contratantes, assegura a lei àquele que se sentir lesado requerer a resolução da avença, se não preferir-lhe o cumprimento, podendo, ainda, pleitear perdas e danos, a teor do art. 475, do Código Civil. Extinto o contrato de compra e venda de máquina agrícola, exige-se a restituição ao status quo ante, com devolução do bem ao vendedor e devolução de valores pagos.
Incabível a restituição de valores gastos pelo apelante com a manutenção da máquina pulverizadora no período em que ela esteve em sua posse, sendo, ainda, exigível a retenção de valores a título de aluguel pelo uso do maquinário, pois durante o período de 14 meses, manteve a posse exclusiva sobre o bem. Inexistindo prova da estipulação da multa no contrato verbal firmado entre as partes, deve ser decotada da sentença a obrigação do pagamento da cláusula penal e da multa de mora. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, recurso provido em parte.”
(TJ-MS - AC: 08023380420148120004 Amambai, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024